Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720727-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES E GAMA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pela parte agravante (ID 72230992). Eventual fato novo deve ser noticiado ao Juízo de origem, a quem cabe a apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância. Ademais, as questões de fato e de direito devolvidas a este e. Tribunal já foram objeto de apreciação na decisão que apreciou o pedido liminar, com a ressalva expressa de que sua apreciação aprofundada ocorrerá em momento ulterior, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento por esta Turma Cível. 2. Cumpram-se as determinações constantes da parte final da decisão de ID 72195864. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora